Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005879-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAINE COLMAN SOARES - CPF: 639.031.131-15 (APELADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GISLAINE COLMAN SOARES - CPF: 639.031.131-15 (APELANTE), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO EM ATENÇÃO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, em razão da realização da perícia grafotécnica, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, sendo que no caso, cabível a majoração do quantum indenizatório.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005879-30.2021.8.11.0041

APELANTES:

GISLAINE COLMAN SOARES E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
GISLAINE COLMAN SOARES (requerente) e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (requerido),
contra sentença proferida pela MM. Juíza do Núcleo de Atuação Estratégia - NAE,
Dra.
Cristhiane Trombini Puia Baggio,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a nulidade do contrato em discussão, bem como, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. Condenou, ainda, a parte requerida nas custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

O
requerido-apelante
, em suas razões recursais, alega que
“a parte autora, ao contrário do que alega, realizou de maneira clara e expressa o contrato de empréstimo objeto dos autos, e para tanto, para fundamentar sua argumentação, o réu traz à baila o contrato realizado entre as partes devidamente assinado” (sic).

Assevera que
“a argumentação de que não tinha conhecimento da existência do débito, tão pouco das transações concretizadas em seu nome, é absolutamente improcedente, já que todos os dados foram devidamente conferidos com vistas a evitar eventuais fraudes”(sic).

Pontua que “
agiu em exercício regular de Direito nos termos do artigo 188 do Código Civil, vez que agiu dentro das normas de legalidade previstas pelo Banco Central do Brasil, que resta inconteste demonstrado nos presentes autos” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório, e que os juros sejam fixados a partir do arbitramento (Id. 213236270).

Por sua vez, a
autora-apelante,
defende em suas razões que
“discorda da r. sentença, apenas no que tange ao quantum arbitrado a título de dano moral, pois claramente nota-se que tal valor não está em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade” (sic).

Assevera
que “diante dos danos morais sofridos pela autora nada mais justo do que o requerido ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor máximo requerido na exordial, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento ao presente recurso, para majorar o valor do dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ante aos atos ilícitos praticados, ou outro valor que Vossas Excelências entender razoável (Id. 213236279).

O requerido-apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 213236282), e a parte autora-apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso do requerido, requerendo, ao final, pela condenação do requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 213236284).

O requerido efetuou o recolhimento do preparo no Id. 213236277, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 213343696.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
GISLAINE COLMAN SOARES ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, alegando
, em síntese, que compareceu a uma das agências do Banco Bradesco e requereu a contratação de um empréstimo, contudo, foi informada que não havia margem disponível, tendo em vista existência de contrato anterior no valor de R$ 5.892,93 (cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) datado de 12.05.2020.

Considerando o desconhecimento de tal contrato, solicitou uma via e tomou conhecimento que teria sido vítima de fraude.

Alega que referido contrato foi assinado por seu ex-marido, quais estão em processo de dissolução de união estável desde março/2018, tramitando nos autos 1005208- 12.2018.8.11.0042 – 2a Vara de Famílias e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

A par disso, postula pela declaração da inexistência de débito, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

Em sede de defesa, a requerida sustentou a contratação do empréstimo, afirmando que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé. Alegou, ainda, a validade do contrato e a devida utilização deste, bem como a inexistência de danos morais

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
e declarou a nulidade do contrato em discussão, bem como, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, caso mantida a indenização, requer a sua minoração. Por sua vez,
a parte autora
insurge-se apenas quanto ao valor arbitrado a título de dano moral requerendo a sua majoração para R$ 20.000,00(vinte mil reais), requerendo, por conseguinte, o provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, a parte autora afirma que não contratou o contrato de empréstimo junto à instituição financeira, ora requerida, no valor de R$ 5.892,93 (cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) em 12.05.2020, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Desse modo, caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mediante juntada de contrato devidamente assinado e do documento financeiro demonstrando que o crédito impugnado foi debitado na conta da consumidora, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC.

Pelo que se extrai dos autos, o requerido anexou a Cédula de Crédito Bancário, anexada no Id. 213236218, em que mostra suposta relação jurídica firmada entre as partes, em que consta assinatura aposta no contrato, contudo, a parte autora desconhece esse contrato e enfatiza que foi vítima de fraude.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“No caso posto em apreciação, realizada a perícia grafotécnica, constatou-se que, de fato, a assinatura constante do contrato apresentado pela requerida não pertence a autora, corroborando com o direito aventado pela requerente.

Nesse sentido, oportuno consignar que seria até mesmo desnecessária a realização de perícia, eis que clarividente que o contrato foi entabulado por terceira pessoa, conforme fotografia que acompanha referido contrato.

(...)

Além do mais, verifica-se que a requerente trouxe aos autos documentos suficientes à informar ao Juízo acerca da existência de impasse judicial na dissolução da união estável, bem com informações acerca da revogação de procuração concedida ao ex-companheiro, cujos fatos encontram-se em discussão em ação própria mencionada na inicial.

Portanto, a requerida não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do autor ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor)” (id.
213236266)
.

Diante de tal quadro, tem-se como nulo o contrato objeto de discussão, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno, o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.”
(N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto.
” (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que merece ser
majorado
o
quantum
indenizatório para 10.000,00 (dez mil reais), vez que se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tem-se que igualmente não merece quaisquer reparos a sentença de primeiro grau, na medida em que já fixados conforme entendimento consolidado, isso porque, nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, apenas para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo requerido, e ainda, que os honorários de sucumbência a serem suportados pelo requerido

sejam majorados para 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024